Tribunal: TJPA
Processo: 0806958-20.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806958-20.2020.8.14.0028

APELANTE: HUMBERTO BAPTISTA NAVES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica (Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.) contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do consumidor, reformando sentença para reconhecer o dano moral decorrente de cobrança indevida no valor de R$ 43.347,57, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) inválido.

II. Questão em discussão
2. As questões centrais são:
(i) verificar a regularidade do procedimento administrativo de apuração de consumo não registrado por meio de TOI;
(ii) examinar a configuração de dano moral pela cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia.

III. Razões de decidir
3. Configurada relação de consumo, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à concessionária.
4. A empresa não comprovou a regularidade do TOI nem afastou a sua responsabilidade nos termos do art. 14, §3º, do CDC.
5. Diante da hipossuficiência do consumidor, correta a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).
6. A cobrança foi unilateral, sem observância da Resolução ANEEL nº 414/2010, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
7. O dano moral é configurado in re ipsa pela cobrança indevida somada à ameaça de interrupção do fornecimento, em razão de suposta fraude não comprovada.
8. A fixação do valor indenizatório em R$ 5.000,00 é adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança indevida de valor elevado decorrente de TOI não validamente constituído e a ameaça de corte de energia elétrica caracterizam falha na prestação do serviço, configurando dano moral indenizável.
2. A indenização por dano moral, em hipóteses como essa, deve respeitar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 1.260.458/SP

TJ-RJ, APL 0030104-77.2018.8.19.0021, Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 29.04.2020

TJ-MT, 1000429-27.2020.8.11.0014, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.11.2020

TJ-PA, AC 0825664-13.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 27.07.2021

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0806958-20.2020.8.14.0028

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 22790471.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da decisão monocrática de ID
22790471
que deu parcial provimento ao recurso de apelação nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Humberto Baptista Naves em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., visando a reforma de sentença que, apesar de reconhecer a nulidade do débito de R$ 43.347,57, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pela concessionária de energia; (ii) determinar a ocorrência de dano moral e eventual indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, conforme o art. 14 do CDC.

A concessionária não comprovou a regularidade do procedimento de cobrança, violando o contraditório e ampla defesa, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A falha na prestação de serviço, com cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia, gera dano moral in re ipsa.

O dano moral está configurado, devendo ser considerado o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida e a falha no cumprimento do procedimento de inspeção constituem dano moral indenizável.

A condenação em danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se a indenização em R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 1.260.458/SP; TJ-RJ, APL: 00301047720188190021, Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 29.04.2020.

Nas razões recursais de id 23741473
,
o agravante EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. sustenta: (i) a nulidade da decisão monocrática; (ii) a regularidade do procedimento, com a participação do agravado no procedimento; (iii) a regularidade da cobrança; (iv) a desproporcionalidade do quantum indenizatório. Ao final, pede o conhecimento e provimento de seu recurso.

Certificado no ID 24576360 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

A relação em apreço configura-se nítida relação de consumo enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor.

Tratando-se de relação de consumo, responderá o fornecedor pelos riscos inerentes ao exercício de sua atividade, compreendendo, nesse particular, as condutas que causarem dano ao destinatário de seus produtos ou serviços ou ainda aos consumidores por equiparação.

A responsabilidade é, portanto, objetiva, na forma do art. 14 do CDC, competindo ao fornecedor, por sua vez, afastar a sua culpa mediante a demonstração das hipóteses excludentes de nexo causal elencadas no art. 14, §3º do CDC, ônus pelo qual não se desincumbiu a parte ré.

Considerando a já destacada aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda e a flagrante hipossuficiência técnica do apelado, agiu corretamente o Juízo a quo ao inverter o ônus da prova em favor do apelado, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Portanto, cabia a demandada comprovar não só a ocorrência de faturamento a menor em razão de desvio de consumo, como a regularidade do procedimento adotado, o que não o fez.

A demanda se baseia na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, quando ocorreu, em outubro de 2020, cobrança de uma fatura da Requerida, no valor de R$ 43.347,57 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), com vencimento no dia 27/10/2020.

Assevera que entrou em contato com a Requerida, quando foi informado de que a cobrança era referente a uma suposta irregularidade, e que, para fins de auferir o quantum cobrado, respaldou-se em documentos constantes no procedimento administrativo instaurado. Segundo a concessionária, foi realizada inspeção no medidor do imóvel e constatada suposta irregularidade, sendo lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção no dia 02.06.20.

A sentença de primeiro grau, apesar de reconhecer a nulidade de um débito de R$ 43.347,57, negou a condenação em danos morais.

Pois bem.

DO DANO MORAL

Quanto ao dano moral, trata-se de irresignação da parte autora quanto ao comando sentencial que, apesar de reconhecer a irregularidade da cobrança da conta emitida pela concessionaria de energia elétrica por suposto consumo não registrado, julgou improcedente a indenização por danos morais.

Adiando assistir razão à parte autora. Vejamos:

Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pelo ilícito daí advindo.

Resta incontroverso, na hipótese, a declaração de nulidade do procedimento quanto à suposta apuração de consumo não registrado, bem como a inexistência do débito.

Nessa senda, o diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Insta salientar que mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Dessa forma, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, dúvida não há de que a imputação de fraude (crime) acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

CIVIL.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. Ação indenizatória fundada na cobrança ilegal da Ré a fim de recuperar consumo por suposta fraude no sistema de medição de energia elétrica.

O efeito devolutivo da apelação consiste em discutir o direito da Autora em haver reparação dos danos morais. A ilicitude do comportamento da Ré porque não comprovada irregularidade no relógio, além da cobrança indevida e do receio de corte de energia configuram o dano moral.
O valor da reparação deve observar a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Recurso provido em parte. (TJ-RJ - APL: 00301047720188190021, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2020). (Grifei).

RECURSO -
ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
ASSINADO POR TERCEIRO – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA –
PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA COM AMEAÇA DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DÉBITO PAGO PELO CONSUMIDOR
- DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10004292720208110014 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/11/2020). (Grifei).

CIVIL.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DANO MORAL
.
Ação declaratória de nulidade cumulada com repetição de indébito e indenizatória fundada na cobrança ilegal pela Ré a fim de recuperar consumo por suposta fraude no relógio medidor de energia elétrica
. Não veio aos autos o Termo de Ocorrência de Irregularidade, o que era ônus da Ré a fim de demonstrar a regularidade da cobrança, mas é possível pela prova documental identificar sua emissão. A Ré não fez prova do alegado vício no relógio medidor de energia elétrica nem da regularidade do TOI, produzido de forma unilateral, sem o crivo de contraditório, em desrespeito à previsão normativa. A ausência de prova de irregularidade no relógio autoriza desconstituir o TOI e o débito correspondente.
Configurada a cobrança indevida, a concessionária tem o dever de restituir em dobro o valor recebido a maior. A ilicitude do comportamento da Ré porque não provada a irregularidade no relógio, a cobrança indevida e o receio de corte no fornecimento de energia configuram o dano moral.
O valor da reparação observa o evento lesivo, a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 01903236120178190001, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, QUINTA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 18/06/2019). (Grifei).

Desse modo, constatada a falha na prestação de serviço e os transtornos advindos da cobrança indevida, resta caracterizado na hipótese o dano moral
in re ipsa
.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto,
fixo a indenização em questão no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor este que se revela razoável e proporcional a extensão do dano provocado, bem como adequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI
. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL N.0825664-13.2017.8.14.0301 APELANTE:EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA) APELADA:TÂNIA CRISTINA DA SILVA AUZIER COMARCA DE ORIGEM:BELÉM/PA RELATORA:DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de Suspensão do Processo 1 – O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (TJ-PA - AC: 08256641320178140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA REALIZADA PELA RÉ, QUE CULMINOU NA LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), COM COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE LAVRATURA DO TOI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 3º, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO NO MONTANTE DE R$ 5.000 (CINCO MIL REAIS), QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE RECAIRÃO SOBRE O VENCIDO NA LIDE. ARTIGOS 82, § 2º, E 84, AMBOS DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00107872320188190206 202200195120, Relator: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 15/12/2022, NONA CÂMARA CÍVEL)

Desta forma, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025